Tribunal: TJDFT
Processo: 0717515-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - GAP (LEI DISTRITAL No 2.983/2002). EXTENSÃO AOS SERVIDORES DO PROCON (LEI DISTRITAL No 4.502/2010, ART. 11, II). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. SERVIDOR LOTADO NO NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. DECRETO DISTRITAL 31.650/2010. CONCLUSÃO DO CURSO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. PRÉ-REQUISITO PARA RECEBIMENTO DA GAP. RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurgem-se os réus contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF, que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-los, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.200 (quatro mil e duzentos reais), correspondente aos valores retroativos de fevereiro a agosto de 2020, acrescido das parcelas vencidas no curso do presente processo, a ser atualizado e corrigido monetariamente, bem como a implementar a GAP no contracheque da parte autora no valor estipulado em lei enquanto o agente exercer atividade de atendimento ao público no âmbito do PROCON/DF.
2. Em sede recursal, os réus alegam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Distrito Federal. No mérito, sustentam que a recorrida não comprovou trabalhar exclusivamente com atendimento ao público. Afirmam, ainda, haver lesão à Súmula Vinculante 37 do STF, em decorrência da extensão do pagamento da GAP pela simples lotação em unidade de atendimento. Requer, portanto, a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva: Em que pese o Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/DF ser uma autarquia de regime especial, com autonomia administrativa e financeira, com a finalidade de implementar, na sua esfera de atribuições, a Política de Defesa do Consumidor no DF (art. 1o da Lei Distrital no 2.668/2001), está vinculada à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do DF, nos termos do art. 1o, do Regimento Interno do PROCON/DF, aprovado pelo Decreto Distrital no 34.668/2013. Esta Secretaria integra a estrutura da administração direta do Distrito Federal, sendo responsável pela elaboração dos contracheques dos servidores do Procon/DF, de onde se extrai sua ingerência sobre a folha de pagamento. Dessa forma, possui o Distrito Federal legitimidade passiva. Rejeito, portanto, a preliminar.
4. Criada pela Lei Distrital no 2.983/2002, a Gratificação de Atendimento ao Público - GAP, foi dirigida, a princípio, aos servidores em exercício no Serviço de Atendimento Imediato ao Cidadão - Na Hora (art. 2o). Não obstante, o benefício foi estendido ao Instituto de Defesa do Consumidor pela Lei Distrital no 4.502/2010, unicamente, para servidores lotados nas unidades de atendimento ao público (art. 11, inc. II), o que é o caso da parte autora.
5. Não há que se falar na incidência da Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal, porque a verba resulta da aplicação da lei de regência, cujo benefício foi suprimido indevidamente.
6. Na hipótese, conforme ressaltado pelo magistrado de origem, a parte autora está lotada no Núcleo de Documentação e Informação - consistente em unidade de atendimento ao público, exercendo o cargo de Analista de Atividade de Defesa do Consumidor do IDC, especialidade Administração, e trabalha diretamente no atendimento ao público (Ids 21133013 e 21133014), seja por meio eletrônico (consoante documentos juntados aos autos), seja presencial.
7. Destaca-se, ainda, que o benefício da GAP é devido para os servidores lotados exclusivamente em unidades de atendimento ao público, e não para aqueles que trabalham exclusivamente com atendimento ao público, nos termos do art. 11 da Lei no 4.502/2010.
8. Precedentes: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF e DISTRITO FEDERAL versus FELIPE AUGUSTO MENDES E SILVA Acórdão 1195184, 07167829420188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF e DISTRITO FEDERAL versus FERNANDA CESAR DUTRA: Acórdão 1275676, 07114155520198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Quanto ao art. 7o do Decreto distrital no 31.650/10 (que regulamenta o pagamento da GAP aos servidores lotados e em exercício nas Unidades de Atendimento ao Público do PROCON/DF) estabelece que é pré-requisito para a concessão da Gratificação de Atendimento ao Público - GAP a participação prévia do servidor no Curso de Atendimento ao Público, a ser ministrado pela Escola de Governo do Distrito Federal - EGOV. Dessa forma, correta a sentença que condenou os réus ao pagamento da referida gratificação somente a partir da conclusão do curso.
10. Recurso CONHECIDO. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. O Distrito Federal é isento de custas, nos termos do artigo 4o, inciso I, da Lei no 9.289/96. Condeno os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.